Tribunal: TJSP
Processo: 1005204-27.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação – Adjudicação compulsória – Pretensão de outorga da escritura do imóvel lastreada em contrato de cessão de incorporação e outras avenças, cujo direito a cedente possuía em razão de negócio jurídico não levado a efeito (doação da área) – Improcedência - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra recusa ilegítima da ré em outorgar a

Ementa:
Apelação – Adjudicação compulsória – Pretensão de outorga da escritura do imóvel lastreada em contrato de cessão de incorporação e outras avenças, cujo direito a cedente possuía em razão de negócio jurídico não levado a efeito (doação da área) – Improcedência - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra recusa ilegítima da ré em outorgar a escritura, tampouco comprovação do negócio jurídico autorizado na ata de reunião extraordinária da Associação (doação do imóvel) – Ausência dos pressupostos inerentes à medida pretendida (adjudicação compulsória) - Sentença mantida – Recurso desprovido.